Tribunal: TJDFT
Processo: 0709307-89.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
PENAL. ROUBO. ARMA BRANCA. EXCLUSÃO COMO CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RECENTE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECENDO A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 26 DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DETRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme posicionamento recente e unânime da 1a Turma do Supremo Tribunal Federal (ARE no 1.234.080/DF AgR), presumidamente constitucional, aplica-se o art. 4° da Lei no 13.654/18, que afastou a causa de aumento de pena referente ao uso de arma branca no roubo, - prevista anteriormente no art. 157, §2°, inciso I, do Código Penal, - até que em vigor o novo inciso VII do § 2o do artigo 157 do Código Penal, acrescido pela Lei no 13.964 de 24/12/2019.
Não obstante o emprego de arma branca para o cometimento do crime de roubo tenha deixado de constituir causa especial de aumento de pena, passou a caracterizar, naturalmente, circunstância judicial negativa do crime, pois demonstra maior índice de reprovação da conduta do agente, elevando a gravidade da ameaça e expondo a efetivo perigo a integridade física e psicológica da vítima. Nessa qualidade, deverá ser considerado na primeira fase da dosimetria da pena, acrescendo a pena-base, respeitado o limite da pena imposta na sentença condenatória, não resultando situação mais gravosa para o sentenciado.
Incabível a aplicação do art. 26 do CP, se não houve comprovação nos autos, por meio de laudo psiquiátrico oficial, de que os acusados, no momento do crime, não detinham capacidade de entendimento e de autodeterminação.
Inviável o reconhecimento da confissão espontânea se os réus negaram a prática do crime.
Para aumentar a pena-base, predomina na jurisprudência o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Mantém-se o aumento aplicado, na sentença, em patamar inferior, se o recurso é exclusivo da defesa.
Em face da regra do § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, com redação da Lei no 12.736/2012, recomendável que a detração seja analisada pelo Juiz da Execução Penal, inclusive porque o tempo de prisão cautelar não altera o regime inicial de cumprimento de pena.
Restituição do veículo apreendido condicionada à comprovação de propriedade, posse ou direito de aquisição.
Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade, se permanecem os motivos da prisão cautelar, ainda mais sobrevindo sentença condenatória, confirmada em segundo grau.
Apelação da ré provida parcialmente para reduzir a pena e desprovida a do réu.